Tribunal: TJBA
Processo: 8182790-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8182790-89.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOELMA BATISTA FRANCA

Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s):FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INCLUSÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DOS EMBARGOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos de exclusão de anotação no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e de indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de ilicitude na conduta da instituição financeira, que realizou comunicação prévia genérica conforme previsto contratualmente. A parte embargante alega omissão quanto à análise da necessidade de exclusão do nome do SCR diante da ausência de notificação específica sobre o registro negativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar as consequências da ausência de notificação específica sobre a inserção de dados negativos no SCR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito do julgado.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia sobre a necessidade de notificação prévia, esclarecendo que a Resolução CMN nº 5.037/2022 exige apenas comunicação genérica aos clientes, não sendo exigível notificação individual para cada operação ou atualização no SCR.

5. A decisão apontou que a cláusula contratual firmada entre as partes autorizava o envio das informações ao Banco Central, suprindo a exigência legal de informação prévia.

6. Foi expressamente afirmado no acórdão que o SCR possui natureza distinta dos cadastros restritivos de crédito tradicionais, sendo sistema voltado ao monitoramento do sistema financeiro, com acesso limitado e finalidade regulatória.

7. A alegada omissão quanto às “consequências práticas” da ausência de notificação específica foi devidamente enfrentada, tendo o acórdão concluído pela ausência de ilicitude ou dano moral, diante da inexistência de prejuízo comprovado e do cumprimento do dever legal pela instituição financeira.

8. A embargante, sob o pretexto de vício, busca reabrir a discussão do mérito, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

9. Não se verifica erro material, omissão, contradição ou obscuridade no julgado, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

10. Apesar do caráter nitidamente infringente dos embargos, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por se tratar da primeira oposição, advertindo, contudo, que eventual reiteração poderá ensejar a aplicação da penalidade por evidente caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 4º.

Jurisprudência relevante citad
a: STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.576.243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 31.03.2025, DJe 10.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
nº
8182790-89.2023.8.05.0001
, sendo Embargante
Joelma
Batista Franca
, e Embargado B
anco C6 S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.

RM07